Tribunal: STF
Processo: HC 248388
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.544.141/PR, submetido à Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c 226, II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal), porque, 



    […] em datas e horários precisados nos autos, mas por certo entre setembro de 2009 e maio de 2010, na residência do denunciado, onde também residiam a vítima e sua genitora, localizada na Rua Otávio Santa Maria, nº 283, Residencial Cancun, município e comarca de Londrina/PR, o denunciado ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intuito de satisfazer sua concupiscência e lascívia, prevalecendo-se da relação de autoridade que mantinha sobre a vítima H.N.A, sua enteada, assim como da vulnerabilidade da criança, que contava com 03 (três) anos de idade à época dos fatos, por diversas vezes, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na medida em que manipulou a vagina da criança, conforme se extrai do relatório informativo do CREAS III: […]. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CPP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.



    2. Agravo Regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: 



    […] essa defesa tentou utilizar de todos os instrumentos legalmente previstos para sanar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, primeiro com o ajuizamento de Revisão Criminal na origem e, depois, com interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial contra o acórdão, com posterior interposição de agravo regimental. 



    Contudo, até o presente momento há clarividente negativa jurisdicional, uma vez que o mérito do pedido revisional sequer foi analisado (insubsistência das provas para condenação, ante o parecer técnico juntado). 



    Data vênia ao entendimento da 6ª Turma, mas a defesa compreende que o acórdão da Revisão Criminal foi omisso, violando o dever de fundamentação das decisões judiciais, a teor do disposto no artigo 93 da Constituição Federal/88. 



    Requer, ao final, seja determinado novo julgamento da Revisão Criminal ajuizada na origem (0052151-19.2023.8.16.0000), com análise da prova nova juntada pela defesa (parecer técnico), como o Tribunal de Justiça do Paraná entender de Direito, sob pena de indevida negativa jurisdicional. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade em razão da ausência de fundamentação do acórdão que não conheceu da Revisão Criminal, nos termos seguintes: 



    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, a controvérsia posta na presente recurso tem origem em revisão criminal ajuizada sob o fundamento de que o acórdão contrariou texto expresso de lei, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Nesse contexto, observo que as razões do especial não indicam a violação do art. 621 do Código de Processo Penal nem fazem referência aos seus requisitos, os quais fundamentaram o cabimento da ação revisional, evidenciando o nítido caráter de rejulgamento da ação penal. 
Dessa forma, tenho como deficientemente fundamentado o recurso especial, incidindo, in casu, a Súmula 284/STF.



    [...]



    Não obstante isso, como fundamento subsidiário, anoto, quanto à alegada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, que o Tribunal a quo se pronunciou a respeito dos pontos acerca dos quais deveria ter se manifestado, não se podendo atribuir-lhe o defeito de omisso só porque dispôs contrariamente às pretensões do agravante. Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos: 



    […] o presente pedido revisional não é amparado em novas evidências, bem como não indica qualquer contrariedade do condenatório ao texto legal, de modo que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    […] 



    Ora, vislumbra-se claramente que este Tribunal confirmou a decisão proferida pelo juízo singular, no sentido de que a prova como um todo aponta o requerente como autor do crime de estupro de vulnerável.



    Deste modo, tratando-se de reiteração de pedido, sem que tenha surgido qualquer nova prova ou irregularidade no processo, não merece ser conhecida a presente revisão criminal.



    [...]



    Tal o contexto, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de toda e qualquer alegação levantada pelas partes, mas apenas sobre aquela considerada suficiente para alterar a conclusão adotada, o que foi feito.



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, esta CORTE também possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJPR, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente